Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
2. Os embargos foram opostos sob o fundamento de que o Acórdão no 1717838 (ID 48417135) foi contraditório ao fixar o valor da indenização em R$ 1.000,00, pelo fato de a embargada não ter realizado o teste de mecha. Alega o embargante que não deveria arcar com a condenação, posto que a situação dos autos ocorreu por culpa exclusiva da Embargada, a qual não tomou as devidas cautelas ao não ler o folheto que vinha dentro da embalagem do produto por ela utilizado.
3. Salienta, ainda, a disparidade entre o valor dispensado pelo produto (R$8,99) e o valor fixado pelo acórdão (R$1.000,00), por entender que a indenização não é devida, pois não condiz com os fatos ocorridos, tendo em vista que a situação se deu por culpa exclusiva da parte embargada, devendo, portanto, a responsabilidade da embargante, no presente caso, ser afastada. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para dirimir a contradição apontada e afastar o dano moral fixado.
4. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Possuem o intento primordial que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida.
5. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
7. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, onde ficou caracterizado que o fato do produto resvalou para direitos da personalidade da autora, sendo, portanto, devida a condenação por danos morais, a qual fora fixada, com base na análise dos precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, e que atendesse com adequação as funções, preventiva e compensatória da condenação.
8. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
9. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(L)